Tribunal: STF
Processo: MS 38996
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Comissão de Ética Pública. Ato discricionário do Presidente da República. Ausência de direito líquido e certo.



1. Mandado de segurança impetrado por ex-integrante da Comissão de Ética Pública (CEP) contra ato do Presidente da República que o dispensou da referida função. 



2.  A estipulação do período em que o membro da CEP exercerá suas funções é ato discricionário da autoridade nomeante (art. 3º, § 3º, Decreto nº 6.029/2007). Ausente previsão legal quanto à estabilidade durante o período do mandato, o prazo fixado no decreto de designação tem a função de mero parâmetro de previsibilidade para o desempenho do encargo pelo membro. 



3. As competências da CEP pressupõem a existência de uma relação de confiança entre os membros e o Presidente da República. Tal característica, própria de cargos demissíveis ad nutum, reforça a natureza discricionária do ato atacado.



4. Esta Corte já decidiu que, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, não cabe ao Poder Judiciário a incursão no mérito do ato administrativo. Ausência de direito líquido e certo.



5. Denegação da segurança.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ex-integrante da Comissão de Ética Pública contra ato do Presidente da República que, em 7.2.2023, dispensou-o da referida função. 



    2. Na petição inicial, o impetrante alega que tem direito líquido e certo a integrar a Comissão de Ética até dezembro de 2025, uma vez que no ato de sua nomeação, feita em 18.11.2022, fora estipulado o prazo de 3 (três) anos para o mandato. Sustenta preencher os requisitos para ocupar o cargo. Defende a nulidade do ato coator, por ofender os princípios da moralidade, motivação e finalidade.



    3. Ademais, informa que, anteriormente à nomeação para a Comissão, trabalhou como Assessor-Especial do Presidente da República que o nomeou, o que foi feito nas últimas semanas de governo, após o segundo turno das eleições presidenciais. Além disso, após sua nomeação para a Comissão de Ética, foi também nomeado para o cargo de Assessor-Especial de Ex-Presidente, posição que ocupa presentemente (Portaria n.º 1.418, de 26.12.2022).



    4. Requer, liminarmente, o sobrestamento da posse de novos membros na Comissão de Ética Pública. No mérito, postula a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade do decreto por meio do qual foi dispensado, de modo que seja reconduzido ao cargo.



    5. Indeferi o pedido liminar, tendo em conta a ausência de demonstração da plausibilidade jurídica do pedido e do perigo da demora  (doc. 11).



    6. A autoridade impetrada, nas informações (doc. 17), aduz que:



    (i) o exercício da função pública de conselheiro da Comissão de Ética Pública (CEP) se enquadra na descrição de atuação do agente honorífico, ao qual “não há qualquer expectativa de estabilidade ou preservação do mandato quando não estipulado constitucional ou legalmente, sendo o serviço prestado dotado de transitoriedade e sentido meramente colaborativo”. 



    (ii) as funções da CEP pressupõem uma relação de confiança com a autoridade nomeante (Presidente da República);



    (iii) o Decreto nº 6.029/2007 tão somente fixou os critérios para a designação dos membros da CEP, mas não estabeleceu regra específica para sua destituição, tampouco previu mecanismos de permanência de tais agentes públicos na função;



    (iv) “não há hipótese normativa que vincule a edição do ato de destituição de membro da Comissão de Ética Pública pelo Chefe do Poder Executivo, devendo-se entender que se trata de ato afeto à competência discricionária da referida autoridade pública”; e



    (v) “uma vez que a Comissão de Ética Pública decorre de previsão em decreto presidencial, o Presidente da República pode, a qualquer tempo, optar por alterar o seu funcionamento, inclusive, podendo destituir os seus membros”.



    7. A União requereu seu ingresso no feito e apresentou manifestação contrária à concessão da ordem (doc. 20). Defendeu que a fixação de lapso temporal para o exercício de mandato “não parece ter o condão de gerar estabilidade, no sentido de definitividade, mas sim confere previsibilidade ao membro para pleno desempenho de determinado serviço ao Estado, entendido como de suma relevância do ponto de vista do interesse público”. E que eventual interpretação em sentido contrário vai de encontro ao próprio conteúdo do Decreto nº 6.029/2007, bem como viola o art. 84, VI, da CF. Por fim, afirma que o alegado ato coator consistem em ato discricionário do Presidente da República e que a presente hipótese não se equipara ao entendimento aplicável às agências reguladoras. 



    8. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer que contou com a seguinte ementa (doc. 25):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO DE COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA. PREVISÃO DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO. DISPENSA IMOTIVADA ANTES DO FIM DO PERÍODO ESTABELECIDO NA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra atos do Presidente da República, (art. 102, I, d, da Constituição Federal).



    2. A norma genérica e abstrata que estabelece prazo para o exercício do mandato de Conselheiro da Comissão de Ética Pública há de ser respeitada enquanto não revogada pelo Presidente da República ou declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    — Parecer pela concessão da segurança”.



    9. É o relatório. Passo a decidir.



    10. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) foi regulamentada pelo Decreto nº 6.029/2007, com fundamento no art. 84, VI, “a”, da CF1. O referido decreto, no seu art. 3º, assim dispôs sobre a designação dos respectivos membros e seus mandatos:



    “Art. 3º A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. 



    § 1º A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. 



    § 2º O Presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da Comissão. 



    § 3º Os mandatos dos primeiros membros serão de um, dois e três anos, estabelecidos no decreto de designação”.



    (negrito acrescentado)



    11. Na regulamentação sobre a designação dos membros Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP), portanto, não há previsão de qualquer tipo de estabilidade, como ocorre, por exemplo, com os dirigentes das agências reguladoras (art. 3º, da Lei nº 13.848/20192). A norma dispõe, apenas, quanto à duração do mandato em até 3 (três) anos, conforme o disposto no decreto de designação, permitida uma recondução. 



    12. Entendo que a previsão de que o prazo do mandato será estabelecido no decreto de designação denota que a estipulação do período em que o membro da CEP exercerá suas funções é ato discricionário da autoridade nomeante. E, ausente estipulação legal quanto à estabilidade durante o período do mandato, o prazo fixado no decreto de designação tem a função de mero parâmetro de previsibilidade para o desempenho do encargo pelo membro.  



    13. Ademais, uma das principais competências da CEP é a de “atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública” (art. 4º, I, do Decreto nº 6.029/2007), o que pressupõe a existência de uma relação de confiança entre os membros e o Presidente da República. Essa característica, que é própria de cargos demissíveis ad nutum, também reforça a natureza discricionária do ato de dispensa dos membros da CEP.



    14. Desse modo, a nomeação e a destituição dos membros da Comissão de Ética Pública são atos discricionários da Presidência da República e, portanto, pautados pelos critérios de conveniência e de oportunidade. Esta Corte já decidiu que, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, não cabe ao Poder Judiciário a incursão no mérito do ato administrativo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. (...)”.



    (RE 1269736 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 22.08.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1209757 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, j. em 23.08.2019)



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. Defiro o ingresso da União. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súm. 512/STF). Custas pela impetrante.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator




1  Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:



      (...) VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



      a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)




2  Art. 3º A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação.